Tribunal: TJSP
Processo: 1033704-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Imprescindibilidade da individualização da matrícula do imóvel – Julgados do STJ – Autora que, no curso do processo, logrou individualizar a matrícula do bem – Fato superveniente que deve ser levado em consideração (art. 493 do CPC/2015) – Extinção sem resolução do mérito afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033704-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETE
DA SILVA BARBOSA, são apelados WALTER OSELE, GILDA OSELE DE SOUZA,
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA e EDINE DE CARVALHO OSELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033704-20.2019.8.26.0002 -Voto no 19.286
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1033704-20.2019.8.26.0196
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro - 6a Vara Cível)
Apelante: Elizabete da Silva Barbosa
Apelados: Walter Osele e Outros
Juiz: Emanuel Brandão Filho
Voto n. 19.286
EMENTA:
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA

Imprescindibilidade da individualização da matrícula do imóvel
Julgados do STJ
Autora que, no curso do processo, logrou
individualizar a matrícula do bem Fato superveniente que deve
ser levado em consideração (art. 493 do CPC/2015) Extinção
sem resolução do mérito afastada Recurso provido.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória, alegando a
autora que firmou com os requeridos, “Instrumento Particular de Cessão
Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Compra e Venda”,
para aquisição do imóvel descrito na inicial, havendo quitado integralmente o
preço de R$ 27.000,00, não havendo os requeridos lhe outorgado até o
momento a escritura definitiva do imóvel, razão pela qual requer seja o
imóvel adjudicado ao seu patrimônio.
A r. sentença, cujo relatório se adota, indeferiu a petição
inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I,
do CPC/2015, por falta de interesse processual, condenando a requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade da
justiça (fls. 31/33).
A autora apelou afirmando que quitou integralmente o
preço da avença, não lhe havendo sido outorgada a escritura do imóvel até o
momento, não obstando a adjudicação do imóvel a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033704-20.2019.8.26.0002 -Voto no 19.286
3
individualização da matrícula, uma vez que se trata de loteamento anterior às
Leis 6.016/1973 e 6.766/1979 e, ainda que assim não fosse, já foi
providenciada a individualização da matrícula, aberta sob o n. 453.199 de
acordo com a prenotação n. 1.275.056, não havendo mais qualquer
impedimento à adjudicação pretendida, razão pela qual pugna pela reforma da
sentença (fls. 39/44).
Retornaram os autos ao Primeiro Graus para os fins do
art. 331, § 1o, do CPC/2015 e, citados por edital, o I. Curador Especial
manifestou-se.
É o Relatório.
Consoante o entendimento assente perante o STJ, “na
ação de adjudicação compulsória, o ato jurisdicional, para ser exequível, deve
reunir todas as exigências previstas na Lei de Registros Públicos, e nas
demais ordenadoras do parcelamento do solo, a fim de facultar o registro do
título no cartório respectivo” (REsp 1297784/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
24/09/2014).
Contudo, no presente caso, a recorrente comprovou às fls.
45/47 que, no curso desta ação, logrou individualizar a matrícula do imóvel
objeto da lide, fato este que, nos termos do art. 493 do CPC/2015, impõe a
necessidade de reforma da r. Sentença.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação para afastar-se a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo
este retomar normal seguimento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica